Tribunal: TJDFT
Processo: 0731668-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731668-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: DEPIL FORMA SUDOESTE INSTITUTO DE ESTETICA LTDA DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, no prazo legal, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 1 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora